Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726664-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS (paciente), em face da decisão (ID 48624669, p. 59/61) proferida pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, no processo no 0710257-44.2023.8.07.0009, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 500,00. Em suas razões (ID 48624667), a impetrante narra que apesar de concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, o paciente permanece acautelado por não ter ainda disponibilizado o valor da fiança. Requer, em sede liminar, a imediata expedição do alvará de soltura, por se tratar de paciente hipossuficiente, devendo ser concedida a liberdade provisória com isenção da fiança, sob pena de configurar prisão ilegal. A liminar foi deferida pelo Des. Sandoval Oliveira, em Plantão Judicial, para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança (ID 48626336). Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 48659212). A Procuradoria de Justiça oficia pelo arquivamento do feito em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva foi revogada pelo Juízo de origem (ID 49072214). É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Procuradoria de Justiça, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo de origem no dia 05/07/2023. No mesmo dia, o Desembargador Plantonista deferiu a liminar, concedendo a liberdade do paciente, sem pagamento de fiança. Nota-se, portanto, que houve a perda superveniente do presente habeas corpus, que visava a revogação da prisão preventiva sem o recolhimento da fiança, uma vez que no dia em que foi deferida a liminar, o Juízo de origem também determinou a soltura do paciente, dispensando-o da fiança. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR